Tribunal: STF
Processo: AI 745646
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: NECESSIDADE DE 
   PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
   TRABALHISTA. INTERVALO INTRAJORNADA E ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIAS 
   INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO. 

1.	O prequestionamento é requisito de 
   admissibilidade recursal na via extraordinária, ainda que a 
   questão suscitada seja de ordem pública.
2.	O Tribunal de origem 
   tratou de matéria processual relativa a pressuposto de 
   admissibilidade do recurso de revista, cuja discussão não rende 
   ensejo ao cabimento do recurso extraordinário.
3.	O STF, no RE 
   598.365/MG, rel. Min. Carlos Britto, manifestou-se pela 
   inexistência de repercussão geral da matéria referente à 
   admissibilidade de recursos de outras cortes.
4.	A discussão 
   relativa à redução do intervalo intrajornada e à condenação em 
   horas extras daí provenientes, bem como quanto ao pagamento de 
   diferenças de adicional noturno, depende de prévio exame da 
   legislação infraconstitucional.
5.	Agravo regimental 
   improvido.